Tribunal: TJPA
Processo: 0015142-53.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00151425320148140401.
COMARCA: Belém.
APELANTES: Fábio Alex da Silva Conduru (Defensor público Edgar Moreira Alamar)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFESA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPROVIMENTO. O conjunto probatório, confirmou a assinatura falsa no documento de transferência do veículo por parte do apelante e se apropriou de bem que não lhe pertencia, aproveitando-se de uma situação de trabalho para tomar posse dos bens da vítima. Vale ressaltar que não há ato anterior que indique que o bem lhe pertencia, além de um documento comprovadamente falsificado, restando devidamente configurado o crime de apropriação indébita majorada. Da mesma forma, efetivamente provada a ocorrência do delito de falsidade ideológica, conforme Laudo n° 2016.01.000102 comprovado que o documento do veículo Honda foi falsificado, configurando, assim, a intenção do réu em alterar o documento para passar o veículo para o seu nome e apropriar-se dele, de modo que a sua conduta corresponde ao tipo penal previsto no art. 299 do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Fábio Alex da Silva Conduru
a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 168, §1º, inciso III e artigo 299, caput ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, a vítima Toshihiro Hirakawa à época dos fatos, desejou repassar o veículo da marca Honda Civic, LXS, cor preta, 2007/2007, Renavam nº 922724938, chassi nº 93HFA16307Z214036, placa JUX-4464 ao filho Sílvio Yuiichi dos Santos Hirakawa, para que este pudesse usá-lo como táxi, todavia, após contratar o apelante para tratar da regularização, descobriu tempos depois que o mesmo havia transferido o veículo para o seu nome.

A denúncia foi recebida no dia 04/07/2016 (fls. 09), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante, termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer, preliminarmente, a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da acusação e no mérito a absolvição de ambos os crimes diante da insuficiência probatória (fls. 74/95).

Em sede de contrarrazões (fls. 103/195) o Órgão Ministerial requer o improvimento integral do recurso. O Ministério Público de 2º grau ofereceu parecer de fls. 111/114, da lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

Em sede de preliminar, a defesa requer a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, eis que a acusação não interpôs recurso e por isso não se faz possível a reforma para pior das condições de ambos os réus, devendo no mínimo permanecer como está.

Neste ponto assiste razão ao apelante já que em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição dos acusados, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material, pelo que
acolho a preliminar.

No mérito a defesa de objetiva a absolvição do apelante com relação aos crimes de apropriação indébita majorada e falsidade ideológica. Vejamos:

Extrai-se dos autos, em síntese, que a vítima Toshihiro Hirakawa à época dos fatos, desejou repassar o veículo da marca Honda Civic, LXS, cor preta, 2007/2007, Renavam nº 922724938, chassi nº 93HFA16307Z214036, placa JUX-4464 ao filho Sílvio Yuiichi dos Santos Hirakawa, para que este pudesse usá-lo como táxi. Para tanto, o filho apresentou ao pai ao nacional Kleison Henrique de Oliveira Lima, que iria ajuda-lo a tratar da modificação de cor e para a mudança de categoria particular para alugado.

Neste interim, soube por Kleison que este iria solicitar ajuda ao sócio Fábio Alex Silva Conduru. Em meados de setembro de outubro, a vítima informou a Kleison que havia extraviado o DUT e, com isso, o mesmo acompanhou-o até o Detran/Pa para expedir uma segunda via do referido documento.

Durante o processo, a vítima foi levada até um cartório, cuja localização não se recordava, para assinar uma ficha de cadastro. Kleison e Fábio concordaram com a vítima em serem pagos após a prestação dos serviços aos quais estavam sendo designados.

Desta forma, o veículo foi repassado a Fábio para que este executasse a mudança de cor de preto para o branco. Ocorre que, passando-se muito tempo após o repasse, Sílvio questionou à vítima sobre a devolução do veículo.

Curioso, a vítima realizou uma pesquisa junto ao Detran/PA e viu que o carro estava em nome de Fábio Alex Silva Conduru. Surpreso, a vítima foi até a residência do denunciado para questionar-lhe sobre a situação, onde este o destratou e mandou procurar seus direitos.

Foi realizado um exame grafológico sobre o documento de transferência do veículo (compra e venda) de Toshihiro Hirakawa para Fábio Alex Silva Conduru, sendo que o laudo nº 2016.01.000102 (fls. 149/150) e comprovou que houve, por parte do apelante, falsificação ideológica do certificado de registro de veículo, no qual em seu verso trazia uma falsa assinatura da vítima, com o fito de deter o bem móvel. Outrossim, os selos de recebimento de firma apresentam data de recolhimento em discordância com o constante no carimbo.

O réu Fabio Alex Silva Conduru não compareceu em Juízo, quando da audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.

Em suas razões de apelação, o recorrente nega a autoria delitiva, asseverando que tinha um acordo com Silvio, filho da vítima, em que havia trocado o carro Honda por um outro carro modelo Siena, alegação essa que restou esvaziada eis que embora Silvio confirme a proposta, ele nunca teve acesso ao referido veículo Siena, e quando estranhou a demora, percebeu que fora vítima de um golpe, pois o réu havia se apropriado do carro de seu pai.

A materialidade e a autoria delitiva foram devidamente comprovadas, por meio do Laudo n° 2016.01.000102, às fls. 148 a 150 do IPL, que constatou que o documento de transferência do veículo era falsificado; pelo recibo de compra do veículo pela vítima Toshihiro Hirakawa, constante à fl. 09 do IPL, que comprova que a vítima era a proprietária do automóvel; bem como pelos depoimentos da vítima, que narra em minúcias de detalhes como o réu aplicou o golpe, nos termos abaixo:
vítima Toshihiro Hirakawa (mídia de fl. 37):
[...] que entregou o carro a Fábio para que ele pintasse a lanternagem, que não assinou DUT, pois esse nunca chegou a sua mão. Viu o documento no DETRAN em que lhe mostraram assinatura parecida com a sua. Que não assinou nenhuma procuração para os acusados. Que seu filho foi enganado por Fábio. Que não sabe onde está o veículo e até hoje não foi ressarcido. Que quando foi até Fábio ele gritou com ele e disse que ele procurasse seus direitos [...]
informante Sílvio Yuiichi dos Santos Hirakawa (mídia de fl. 37):
[...] os dois denunciados sempre estavam juntos. O carro seria passado para seu nome e ficaria responsável pelo financiamento do Honda. Fábio e Kleison se ofereceram para fazer o serviço, [...] entregou o veículo para Fábio, mas não recorda se Kleison estava no local. Confiou na palavra de Fábio [...]. Não ficou desconfiado pelo fato deles não terem dado nenhum valor pelos serviços que seriam prestados. Ele levou o carro e depois de uma semana, o carro foi apresentado todo pintado de branco e alterada a placa para táxi. Nesse momento, viu o documento do carro e já estava em nome de Fábio. Recebeu o carro das mãos de Fábio e viu que o documento já estava em nome dele. Ele disse que poderia rodar no veículo. Não questionou Fábio sobre isso, pois ele colocou um carro Siena/2007 no nome do depoente. Seu nome consta como proprietário de outro carro, mas eles fizeram tudo isso. Fez perícia no IML. Não sabe onde está o carro de seu pai e nem o SIENA. O veículo foi financiado em seu nome e uma vez chegou à cobrança em seu nome, por isso foi até a financeira para explicar o fato. [...] Nunca viu o Siena. Não acertou que o carro de seu pai fosse envolvido nessa negociação. [...] .

Diante do conjunto probatório, restou evidenciado que a assinatura falsa no documento de transferência do veículo teve como único beneficiário o réu Fábio Alex da Silva Conduru, assim como foi evidenciado que não houve compra do veículo por parte do réu Fábio Alex, considerando as declarações das vítimas, aliado ao fato de Fábio Alex não ter juntado aos autos qualquer documento que comprovasse a aquisição lícita do veículo.

Ressalto que a palavra da vítima desfruta de credibilidade, especialmente no caso dos autos, que está em harmonia com os demais elementos probatórios. Ademais não haveria razão do ofendido para imputar ao réu uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Dessa forma, conclui-se que o apelante se apropriou de bem que não lhe pertencia, aproveitando-se de uma situação de trabalho para tomar posse dos bens da vítima. Vale ressaltar que não há ato anterior que indique que o bem lhe pertencia, além de um documento comprovadamente falsificado, restando devidamente configurado o crime de apropriação indébita majorada. Neste sentido:
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE. Da prova coligida aos autos, resta evidente o dolo específico da ré, contratada pelo ofendido como contadora, em não lhe restituir os valores que dele recebeu para pagamento da contribuição previdenciária que ele devia, e, dessa forma, apropriar-se indevidamente dos mais de 30 mil reais que lhe haviam sido entregues, satisfazendo a descrição típica do art. 168, §1º, inciso III, do CP. A mera promessa de ressarcimento à vítima por parte da ré não afasta a tipicidade do delito, sobretudo quando, já passados 7 anos da conduta delitiva, os valores apropriados ainda não lhe foram devolvidos. Condenação mantida, por maioria. RECURSO DESPROVIDO. POR MAIORIA.
TJRS - AP 70082875998 - 7ª Câmara Criminal - Rel: José Conrado Kurtz- J: 12-12-19.

No que concerne ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299, § único do Código Penal, é exigido dolo subjetivo específico, no sentido de prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, nos seguintes termos:
Art. 299 - Omitir, e documento público ou particular, declaração que devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
[...]
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

No caso dos autos, restou efetivamente provada a ocorrência do delito de falsidade ideológica, conforme Laudo n° 2016.01.000102 comprovado que o documento do veículo Honda foi falsificado, configurando, assim, a intenção do réu em alterar o documento para passar o veículo para o seu nome e apropriar-se dele, de modo que a sua conduta corresponde ao tipo penal previsto no art. 299 do CP. Neste sentido colaciono julgado:
APELAÇÃO CRIME. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Para a configuração do delito descrito no art. 299, do CP, é imprescindível a prova de que o réu agiu com dolo, consistente na vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Na espécie, o réu tinha plena ciência da ação delitiva praticada, inserindo declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita nos documentos, alterando a verdade sobre fatos juridicamente relevante, quais sejam, emissão de recibos por consultas médicas que jamais foram prestadas. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

TJRS - AP70082328162 - 4ª Câmara Criminal, Rel. Rogerio Gesta Leal - J. 12/12/19.

Portanto, diante da prova robusta de materialidade e autoria delitiva, consubstanciada tanto na prova testemunhal, como na prova documental (laudo), tudo em harmonia com os demais elementos de convicção presentes nos autos, resta legitimado o decreto condenatório em todos os termos.

Isto posto, conheço e nego provimento integral ao recurso de Fábio Alex Silva Conduru e mantenho todas as disposições da sentença apelada.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.